Tribunal: STJ
Processo: 0810497-78.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 140267 - PA (2020/0343964-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARLENE DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GIOIA JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
ADVOGADO
: HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA - PA006408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
HABEAS CORPUS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
08/05/2025
14/05/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
15 de maio de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47488369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 15/05/2025 19:26:58
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 4fa341cb-5c57-40ca-9bf0-9753939e551f

EDcl no AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 140267 - PA (2020/0343964-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: MARLENE DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE
: LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO GIOIA JÚNIOR
EMBARGANTE
: ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
ADVOGADO
: HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA - PA006408
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DE VÍCIOS
HABEAS CORPUS
NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE
COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão
do que foi decidido, no caso de inconformismo da parte.
2. Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo,
porquanto as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em
verdade, o mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento,
legítimo, mas impróprio nesta via recursal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por MARLENE DE SOUZA
GIOIA, LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA, CARLOS ALBERTO GIOIA JÚNIOR e
ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GIOIA contra acórdão oriundo da Sexta Turma desta
Corte, de minha relatoria, assim ementado:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
. CRIME
HABEAS CORPUS
TRIBUTÁRIO. AUTORIA COLETIVA. TRANCAMENTO AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47001493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:40
Código de Controle do Documento: 80c1423b-2ecf-418d-9e26-2a4cba8959f0

1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que a extinção da ação
penal na via do
consiste em medida excepcional, justificando-
habeas corpus
se somente quando se revelar, de plano, em prova pré-constituída,
atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de
indícios de autoria ou de prova da materialidade.
2. A jurisprudência desta Casa não aceita, ordinariamente, discussões
fundadas na ausência de justa causa para a ação penal, porquanto tais
esclarecimentos demandariam, na maior parte das vezes, apreciação
detalhada dos elementos de convicção constantes do processo, providência
manifestamente inconciliável com o rito desta ação constitucional.
3. Não está demonstrada manifesta ilegalidade no ato impugnado, a justificar
o provimento do recurso, mormente se justificado o afastamento da
prescrição e decadência e apontada a constituição definitiva do crédito
tributário, condição de procedibilidade da ação penal em foco. Por isso,
obedecida a Súmula vinculante 24/STF e indicada a materialidade do delito
imputado.
4. Os recorrentes eram sócios-proprietários, com poderes de gestão, da
empresa contribuinte, empresa esta que deixou de recolher os tributos
devidos. Identificados, pois, indícios de autoria. Não foram denunciados pelo
mero fato de serem sócios da empresa, mas sim porque realizavam a gestão
da empresa e, por isso, poderiam ter o domínio final do fato delituoso.
5. A conduta dos recorrentes foi suficientemente individualizada, tendo a
denúncia demonstrado que eles, na qualidade de sócios-proprietários da
empresa contribuinte, possuindo poderes de administração da referida
sociedade, consoante previsão estatutária, e com unidade de desígnios com
os demais denunciados, teriam em tese concorrido para a supressão de
tributos. Não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos
acerca da conduta supostamente perpetrada, pois diversos pormenores do
delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento
apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da
ação penal pública, ainda mais em delitos de autoria coletiva, como na
espécie.
6. Agravo regimental desprovido.

A parte embargante sustenta a existência de ambiguidade e contradição no
acórdão embargado, requerendo o acolhimento do recurso para que sejam sanados os
vícios apontados (e-STJ fls. 835-837).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47001493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:40
Código de Controle do Documento: 80c1423b-2ecf-418d-9e26-2a4cba8959f0

Não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para a revisão do que foi decidido, no
caso de inconformismo da parte.
Não há nenhuma situação que dê amparo ao recurso integrativo, porquanto

as razões veiculadas nos embargos de declaração revelam, em verdade, o mero
inconformismo da parte com o resultado do julgamento, legítimo, mas impróprio nesta
via recursal.
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47001493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/04/2025 21:13:40
Código de Controle do Documento: 80c1423b-2ecf-418d-9e26-2a4cba8959f0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no RHC 140.267 / PA
Número Registro: 2020/0343964-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00061365120168140401
0120125100159278
08104977820208140000
20200240638240
61365120168140401 8104977820208140000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLENE DE SOUZA GIOIA
RECORRENTE : LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO GIOIA JÚNIOR
RECORRENTE : ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
ADVOGADO
: HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA - PA006408
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - AÇÃO PENAL - TRANCAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARLENE DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE : LUIZ CARLOS DE SOUZA GIOIA
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO GIOIA JÚNIOR
EMBARGANTE : ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA GIOIA
Documento eletrônico VDA47457643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 1ee6382a-52f9-4e0c-85c6-bbbabe6f5676

ADVOGADO
: HYGINO SEBASTIÃO AMANAJAS DE OLIVEIRA - PA006408
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:27:55
Código de Controle do Documento: 1ee6382a-52f9-4e0c-85c6-bbbabe6f5676